Tribunal: TCU
Processo: 009.598/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR 1010734-41, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 794058, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO II - PI. (no da TCE no sistema: 482/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2100/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.598/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alvimar Oliveira de Andrade (XXX.316.793-XX); Neuma Maria Café Barroso (XXX.351.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pedro II - PI. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hochanny Fernandes Sampaio (9130/OAB-PI), representando Neuma Maria Café Barroso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.